Tribunal: TJDFT
Processo: 0709669-34.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Apelação Cível. Prestação de Contas. Bloqueio de Conta Corrente. Obrigação de Prestar Contas. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1.Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida na ação de prestação de contas. A sentença deferiu a tutela pleiteada para determinar o bloqueio de retiradas na conta corrente do autor e condenou a parte ré a prestar as contas reclamadas na inicial, no prazo de 15 dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que a parte autora apresentar.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a ré tem o dever jurídico de prestar contas ao autor e (ii) saber se o valor da causa fixado em R$ 200.000,00 é adequado.
III. Razões de decidir
3. A ação de prestação de contas é regulada pelos artigos 550 a 553 do CPC e se divide em duas fases distintas. Na primeira fase, verifica-se se o réu tem o dever jurídico de prestar contas ao autor.
4. A apelante sustenta que a inicial não foi acompanhada de documentos comprobatórios da alegada irregularidade, mas a jurisprudência consolidada entende que a ação de prestação de contas não exige a apresentação prévia de todos os documentos contábeis.
5. A relação jurídica entre as partes decorre da outorga de procuração pelo autor à ré, conferindo-lhe poderes para administrar sua aposentadoria e representar seus interesses no inventário da esposa falecida.
6. A ré apresentou documentos, mas não demonstrou de forma clara e detalhada o destino dos valores obtidos com a venda dos bens do espólio, a administração da aposentadoria do autor e a realização de empréstimos bancários em sua conta.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ré tem o dever jurídico de prestar contas ao autor. 2. O valor da causa fixado em R$ 200.000,00 é adequado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 291, 292, 550, 551, 553. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1635880, 0725508-66.2022.8.07.0000, Relator(a): José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJe: 18/11/2022.